Tribunal: TJMT
Processo: 1004578-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1004578-11.2020.8.11.0000 – PORTO ALEGRE DO NORTE
IMPETRANTE: FUNERÁRIA REZENDA LTDA.
IMPETRADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE – DR. DANIEL DE SOUSA CAMPOS
Vistos.
1. Funerária Rezende impetrou mandado de segurança em face de ato judicial supostamente ilegal e teratológico praticado pelo Excelentíssimo Sr. Dr. Daniel de Sousa Campos – MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, consistente na concessão da ordem no Mandado de Segurança no 1000517-61.2019.8.11.0059, permitindo que a empresa Natanael Oliveira de Andrade (Real Pax – ME) preste regularmente suas atividades funerárias no Município de Confresa até a conclusão de procedimento licitatório ali em tramitação (Id 34546472).
Na petição inicial a impetrante narra que “é pessoa jurídica de direito privado e exerce a atividade no ramo funerário no município de Confresa-MT desde o ano de 2007 de forma legal, conforme se comprova pelas documentações juntadas aos autos” e que “No mandado de segurança no 1000517-61.2019.8.11.0059 que tramita na 2a Vara de Porto Alegre do Norte-MT a empresa NATANAEL OLIVEIRA DE ANDRADE (REAL PAX-ME), CNPJ: 25.027.369/0001-19, impetrou M.S com pedido liminar contra suposto ato ilegal praticado por RONIO CONDÃO BARROS MILHOMEM (Prefeito do Município de ConfresaMT), que interditou o estabelecimento por estar exercendo ilegalmente a atividade de serviços funerários no município, infringido o art. 20 da lei municipal 141/2018”.
Expõe que “a empresa NATANAEL OLIVEIRA DE ANDRADE (REAL PAXME) juntou uma inscrição cadastral do ano de 2016, porém nas páginas 02/03 item 1.5 afirma que só veio a iniciar sua instalação no ano de 2018, o que já se mostra claro, límpido e transparente que não atuava no ramo funerário em data anterior (...) a entrada em vigor da lei municipal de Confresa-MT no141/2018”.
Assevera, nesse contexto, que “nos autos onde foi proferida a decisão do magistrado não existe nenhum documento que comprove o exercício das atividades funerária por parte daquela empresa antes do ano de 2019, existindo apenas inscrição cadastral a qual pode ser adquirido por qualquer pessoa jurídica com intuito apenas inicial de registro, logo a decisão proferida encontra-se fadada pela ilegalidade, pois é teratológica e vai contra a determinação legal no 141/2018 do município de Confresa-MT”.
Ressalta que apesar de o magistrado ter entendido, na sentença, que a Lei no 141/2018 admite que as funerárias instaladas no Município podem funcionar regularmente até a conclusão do processo licitatório para escolha de uma empresa para a prestação de tal serviço, “a lei diz exatamente o contrário, porque traz em seu texto que apenas as empresas que já prestam serviços e não as empresas instaladas naquele município (...)”.
Defende que não “requer o direito de prestar os serviços em caráter de exclusividade, requer tão somente a aplicação da lei, pois o processo licitatório foi suspenso e ainda não realizado, portanto, a decisão do Juiz encontra-se ilegal e teratologia, razão pela qual dever ser cassada”.
Alega que “é empresa idônea e está exercendo suas atividades de forma legal, porem a empresa NATANAEL OLIVEIRA DE ANDRADE (REAL PAX-ME), CNPJ: 25.027.369/0001-19 vem exercendo as atividades de foram ilegal devido a decisão proferida no mandado de segurança em que se busca a cassação” e “ocasionando a Impetrante inúmeros prejuízos”.
Destaca que, por meio do Ofício no 006/SMF/DEPTRIB/2020, o Município de Confresa-MT “afirma que a NATANAEL OLIVEIRA DE ANDRADE (REAL PAX-ME), CNPJ: 25.027.369/0001-19, não obteve alvará de funcionamento nos anos de 2016,2017 e 2018, pois não estava funcionando. Com isto, fica cristalino e nítido que a referida empresa somente veio a funcionar pela primeira vez e de forma irregular no ano de 2019, data esta posterior a lei municipal 141/2018, logo não está amparada por esta, portanto teratológica e ilegal e a sentença proferida no M.S no 1000517-61.2019.8.11.0059 que tramita na 2a Vara de Porto Alegre do Norte-MT”.
Na mesma esteira, assegura que, conforme parecer jurídico elaborado pelo Procurador do Município de Confresa-MT, “a empresa NATANAEL OLIVEIRA DE ANDRADE-ME (REAL PAX) não exercia as atividades em data anterior a lei 141/2018, vindo exercer a atividade ilegal sem autorização somente em 2019 quando foi autuada e teve seu estabelecimento interditado pelo município pelo exercício ilegal da profissão e mesmo assim o Excelentíssimo Juiz induzido ao erro pela empresa acima citada, proferiu decisão ilegal e teratológica (...)”.
Alerta que os “documentos ids 18950810 a 18951064 juntados aos autos no MS no 1000517-61.2019.8.11.0059 impetrado pela empresa NATANAEL OLIVEIRA DE ANDRADE (REAL PAX-ME), CNPJ: 25.027.369/0001-19, são em sua maioria da empresa ora Impetrante deste, que já exercia as atividades desde o ano de 2007, os demais correspondem com datas posteriores a lei 141/2018, portanto fazem prova cabal de que NATANAEL OLIVEIRA DE ANDRADE (REAL PAX-ME), CNPJ: 25.027.369/0001-19, nunca exerceu atividade anterior a referida lei”, fato este corroborado por comprovante retirado do Portal da Transparência, no qual consta que a empresa Natanael Oliveira de Andrade somente no ano de 2019 aparece nos cadastros da prefeitura de Confresa/MT.
Afirma, nessa linha argumentativa, que “sofreu violação por parte da autoridade coatora, pois pelo fato da decisão ter sido proferida de forma equivocada, ilegal e teratológica, vem prejudicando de forma direta e continua as atividades empresariais da Impetrante”, estando evidenciado o seu direito líquido e certo no caso concreto.
Ao final, discorrendo sobre o cabimento do mandamus na hipótese dos autos e a presença dos requisitos legais necessários, a impetrante requereu a concessão de liminar “para suspender os efeitos da decisão judicial impugnada, nos termos do Art. 7o, inc. III da Lei 12.016, consequentemente dando eficácia ao ato da administração pública (Município de Confresa-MT) que determinou a interdição e fechamento temporariamente da empresa NATANAEL OLIVEIRA DE ANDRADE (REAL PAX-ME), CNPJ no 25.027.369/0001-19 por exercício ilegal da atividade funerária naquele município;”. No mérito, pleiteia seja “seja concedida a ordem de forma definitiva”. (Id 34546462)
É o relato do essencial para se proceder à análise do pleito liminar.
Decido.
2. Consoante o comando inserto no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, a concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama a presença simultânea dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração (fumus boni iuris) e à possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida postulada, acaso não seja liminarmente deferida (periculum in mora).
No que tange ao fumus boni iuris, sabe-se que para ser possível a impetração de mandado de segurança contra ato judicial é preciso que este, além de irrecorrível por recurso dotado de efeito suspensivo, revista-se de manifesta teratologia e ilegalidade (abuso de poder).
In casu, analisando as razões insertas na peça vestibular, não pude divisar, neste diminuto juízo de cognição, a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na sentença proferida no Mandado de Segurança no 1000517-61.2019.8.11.0059, impetrado por Natanael Oliveira de Andrade (Real PAX – ME) em desfavor do Prefeito do Município de Confresa/MT.
Ocorre que, sem ingressar no mérito da causa e em eventual error in judicando, o ato judicial impugnado no mandamus observou o devido processo legal e foi devidamente fundamentado pelo magistrado de piso, tendo se amparado, inclusive, em parecer do Ministério Público, que atuou no feito na condição de custos legis.
Logo, pelo menos nesta fase prefacial, não se mostra perceptível, de plano, a presença do requisito relativo ao fumus boni iuris.
Não fosse o bastante, também não visualizo a possibilidade de o ato judicial combatido causar lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento do mérito do mandamus (periculum in mora), não sendo suficiente para demonstrar tal requisito meras alegações de que “A Impetrante é empresa no ramo funerário que atua no município desde 2007 de forma legal, fazendo a prestação de serviço essencial a população, por esta razão, realizou inúmeros investimentos para melhor atender os serviços do município” e de que a decisão judicial “confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo”, pois concedeu a outra empresa o direito de exercer suas atividades de forma ilegal.
Para a suspensão da eficácia do ato judicial, sobremodo proferido após o devido processo legal, isto é, em cognição exauriente, deve ser demonstrada a inequívoca presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)” (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77), ônus do qual a demandante não se desincumbiu, dada a ausência de prova objetiva do propalado prejuízo que vem sendo por ela suportado na hipótese dos autos.
Posto isso, alicerçado nos motivos acima alinhavados, tenho como ausentes, por ora, os pressupostos legais necessários à concessão da medida liminar na forma pretendida por Funerária Rezende Ltda., razão pela qual a INDEFIRO.
3. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste, no prazo legal, as informações que julgar necessárias.
4. Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada na presente causa para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, II, Lei 12.016/2009).
5. Intime-se o impetrante para que, no prazo de 10 (dez) dias e sob as penas do parágrafo único do art. 115 do CPC, promova a citação da empresa Natanael Oliveira de Andrade (Real PAX – ME) na condição de litisconsorte passiva necessária, haja vista que eventual concessão da segurança atingirá, inevitavelmente, a sua esfera jurídica.
6. Após, sendo ou não prestados os informes, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
7. Cumpra-se, anotando-se o necessário.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora